Tribunal: TJPA
Processo: 0869266-15.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7735 - Retificação de Nome
Data de julgamento: 2024-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0869266-15.2021.8.14.0301

APELANTE: JAKELINNE PANTOJA FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, NOS TERMO DO ART.485, III, DO CPC/15. INCIDÊNCIA DO § 1º DO ART.485 DO CPC/15. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE PARA SUPRIR A FALTA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEFENSORIA PÚBLICA, COM CARGA DOS AUTOS, NOS TERMOS DO ART.186, § 1º C/C ART.183, § 1º DO CPC/15. PRIMAZIA DA DECISAO DE MÉRITO. SENTENÇA NULA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA DECLARAR NULA A SENTENÇA, DETERMINANDO QUE OS AUTOS SEJAM REMETIDOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA OS DEVIDOS PROCEDIMENTOS.

I – A diligência do § 1º do art.485 do CPC/15 não se trata de uma faculdade do magistrado, mas de um dever jurídico imposto pela legislação então vigente, o que retira sua possibilidade de atribuir como necessária ou não referida diligência.

II - Competiria, ainda, ao Magistrado determinar a intimação pessoal, com carga dos autos, da Defensoria Pública, a fim de se observar o disposto no art.186, § 1º c/c art.183, § 1º do CPC/15, que estabelecem que a Defensoria Pública deve ser intimada pessoalmente de todos os atos processuais.

III - Por não ter ocorrido a intimação pessoal da parte ou a intimação pessoal do procurador com a expressa advertência da penalidade a ser aplicada em caso de inércia, permitindo-lhe a defesa técnica, não poderia ter sido extinto o feito na forma como ocorreu, principalmente por estarmos diante de uma ação de alimentos, sendo um direito indisponível, que exige sempre uma maior sensibilidade por parte do Juízo.

IV - O CPC elencou como norma fundamental em seu art.4º a Primazia da decisão de mérito. Portanto, este Poder Judiciário não deve medir esforços para assegurar a solução integral do mérito, devendo ainda o Magistrado cooperar com os demais sujeitos do processo, o que é mais uma razão para que a sentença não permaneça

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0869266-15.2021.8.14.0301

APELANTE: J. P. P.

ADVOGADO: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: NÃO DEFINIDO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por J.P.P

visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO
.

Em sua peça vestibular a Requerente narrou que desde a sua infância está insatisfeita com seu sobrenome, também sobrenome de seu pai, pois sua infância e idade adulta foram marcadas por piadas de mau gosto e outras situações vexatórias.

Aduziu que não se apresenta com seu último sobrenome, comumente pedido em estabelecimentos como aeroportos ou hospitais, devido ao teor vexatório que ele carrega. A época de seu nascimento, os cartórios não tinham uma grande preocupação em averiguar se, no futuro, o teor dos nomes e sobrenomes poderiam causar quaisquer problemas para o cidadão. Hoje, a requerente nutre a esperança de utilizar o segundo sobrenome de seu pai, Alves, o que motivou a propositura da presente demanda.

Acostou documentos.

Tendo o Ministério Público sugerido a juntada de alguns documentos para a procedência do pedido, o magistrado assim determinou a intimação da parte autora.

A defensoria pública solicitou que fosse determinada a intimação pessoal da parte.

O Juízo Singular proferiu sentença extinguindo o feito sem resolução de mérito nos termos do art.485, II e III, ante o abandono da causa.

Inconformada, a Autora interpôs recurso de apelação arguindo a nulidade da sentença ante a ausência de sua intimação pessoal antes da extinção do feito.

Instado a se manifestar, o Órgão Ministerial opinou pelo provimento do apelo.

Sem Contrarrazões.

Vieram-me os autos conclusos para voto.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta virtual com pedido de julgamento.

Belém,

de

2024

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0869266-15.2021.8.14.0301

APELANTE: J. P. P.

ADVOGADO: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: NÃO DEFINIDO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de apelação.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por J.P.P

visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO
.

Insurge-se a Apelante contra a sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito aduzindo ter ocorrido abandono da causa pela Autora, fundamentando-se no art.485, III, do CPC, o qual transcrevo a seguir:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

III – por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

(...) omissis

§ 1º. Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5(cinco) dias.”

Conforme se verifica do dispositivo supra, nas hipóteses previstas nos incisos II e III do dispositivo, cujo regramento encontra-se no §1º, resta determinado que a parte deverá ser pessoalmente intimada para suprir a falta verificada, cumprindo as providências que lhe cabiam, antes que o processo seja extinto.

A razão dessa imposição reside no fato de que, nessas hipóteses, - onde o juízo deixa de entregar à parte a tutela jurisdicional pretendida, porque a parte deixou de dar impulso ao processo, cumprindo com providências que lhe cabiam -, ocorre a extinção anormal do processo, situação que, por fugir ao esquema previamente traçado para solução dos conflitos, - apanhando o autor, portanto, de surpresa -, necessita de seu prévio conhecimento, o que justifica, portanto, a exigência imposta ao juiz do feito.

Repiso que tal diligência não se trata de uma faculdade do magistrado, mas de um dever jurídico imposto pela legislação então vigente, o que retira sua possibilidade de atribuir como necessária ou não referida diligência.

Portanto, tal diligência obrigatória não fora observada pelo Magistrado, não podendo a sentença subsistir em seus efeitos.

Competiria, ainda, ao Magistrado determinar a intimação pessoal, com carga dos autos, da Defensoria Pública, a fim de se observar o disposto no art.186, § 1º c/c art.183, § 1º do CPC/15, que estabelecem que a Defensoria Pública deve ser intimada pessoalmente de todos os atos processuais.

Vejamos o entendimento Jurisprudencial:

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA.
EXTINÇÃO
DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE
INTIMAÇÃO
DO ADVOGADO CONSTITUÍDO (
DEFENSOR

PÚBLICO
). DESCONSTITUIÇÃO DO PRONUNCIAMENTO JUDICIAL. Ação de cobrança julgada extinta pela inércia do autor, nos termos do artigo 485, III do CPC/15. Todavia, a
extinção
do
feito
somente é admissível após prévia e regular
intimação
do procurador constituído mediante expressa advertência da penalidade a ser aplicada em caso de inércia, com a subsequente
intimação
da parte,
pessoalmente
, a fim de dar andamento ao processo. Em que pese a
intimação

pessoal
da parte, não se verifica a
intimação
do procurador,
Defensor

Público
, da autora com a advertência acerca da
extinção
da lide. Sentença desconstituída para que o
feito
tenha regular prosseguimento. DERAM PROVIMENTO AO APELO.(Apelação Cível, Nº 70081540569, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo João Lima Costa, Julgado em: 30-07-2019)

Assim, por não ter ocorrido a intimação pessoal da parte ou a intimação pessoal do procurador com a expressa advertência da penalidade a ser aplicada em caso de inércia, permitindo-lhe a defesa técnica, não poderia ter sido extinto o feito na forma como ocorreu.

Cumpre destacar, ainda, que o CPC elencou como norma fundamental em seu art.4º a Primazia da decisão de mérito. Portanto, este Poder Judiciário não deve medir esforços para assegurar a solução integral do mérito, devendo ainda o Magistrado cooperar com os demais sujeitos do processo, o que é mais uma razão para que a sentença não permaneça.

Vejamos o entendimento jurisprudencial:

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS, GUARDA E VISITAS. ENDEREÇO DA
PARTE
AUTORA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. É da
parte
o dever de manter atualizado nos autos o seu endereço, bem como eventuais alterações (art. 77, V do CPC), presumindo-se válidas as dirigidas para o endereço por ela informado nos autos (art. 274, parágrafo único). A autora mudou de endereço sem informar essa alteração, o que inviabilizou a sua
intimação

pessoal
para emendar a inicial e falar do interesse no prosseguimento da demanda. Em sendo assim, não se pode falar em falta de
intimação

pessoal
a impedir a extinção do processo, como fez o juízo apelado. Por outro lado, versando a causa sobre direitos indisponíveis, e dado que a autora é assistida pela
Defensoria
Pública, mostra-se viável alguma diligência por
parte
do juízo a fim de viabilizar o contado da representante com a
parte
, tal como
requerido
. Por isso, impõe-se o acolhimento o apelo para desconstituir a sentença e deferir o pedido de diligências junto a órgãos públicos a fim de localizar a
parte
autora. RECURSO PROVIDO EM MONOCRÁTICA.(Apelação Cível, Nº 70079930996, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rui Portanova, Julgado em: 26-06-2019)

Desta forma, não pairam dúvidas de que a sentença recorrida padece de nulidade, tendo em vista que a intimação pessoal da recorrente tratava-se de uma exigência legal, o que foi inobservado pelo Juízo Singular.

Assim,
CONHEÇO
do recurso de Apelação e
CONCEDO-LHE PROVIMENTO
, no sentido de declarar nula a sentença, para que os autos sejam remetidos ao Juízo de origem para os devidos procedimentos, na forma legal.

É como voto.

Belém,

de

2024

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 27/03/2024